Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-20.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015562-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVANTE), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME - CNPJ: 09.647.950/0001-87 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DÍVIDA CONTRAÍDA POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS INTEGRADO PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONAL À RESPONSABIDALIDE DA RECUPERANDA CONSORCIADA JÁ REALIZADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE – ART. 18 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e, sendo assim, a
responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que,
se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas. 2. Falecem as agravantes de interesse recursal no tocante aos honorários advocatícios, porquanto, a decisão condenou a agravada/impugnante ao pagamento dessa verba, ademais, nos termos do art.
18 do CPC, ninguém “
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015562-20.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e HOTEIS GLOBAL S/A
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único 0019279-36.2018.8.11.0041), proposta
por
MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA – ME

nos autos da “
Recuperação
Judicial
” requerida pelas agravantes

(Número
Único 11427-58.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido para manter a inclusão do crédito da agravada no valor de R$ 482.895,95 no quadro geral de credores das recuperandas/agravantes, correspondente à cota parte a qual se obrigaram as agravantes no consórcio “Campos Universitário” (50%), crédito que restou comprovado pelas notas fiscais emitidas pela agravada tendo como destinatário o consórcio constituído pelas agravantes com empresas diversas; a r. decisão condenou a impugnante/agravada ao pagamento de honorários advocatícios “
no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º), que consiste na diferença entre o valor já habilitado pelo administrador judicial e o que pretendia ver retificado
” (cf. Id. nº 99725480).

As agravantes sustentam que o valor integral do crédito em favor da agravada (R$ 757.626,35) deve ser submetido à recuperação judicial, pois, nos termos da Lei nº 6.404/1976, o consórcio formado por empresas diversas não é dotado de personalidade jurídica própria, não sendo, portanto, pessoa titular de direitos e obrigações, cuidando-se o consórcio “
tão somente de um acordo formalizado entre as partes
(consorciadas)” - (cf. Id. nº 99725476 – pág. 8); ademais, já haviam informado ao Administrador Judicial “
que a consorciada líder, ora ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES, assumiria a totalidade de direitos, obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras relativas aos consórcios CAMPUS UNIVERSITÁRIO
” (cf. Id. nº 99725476 – pág. 9), destacando que “
firmou com as demais empresas componentes dos respectivos consórcios memorando de entendimento
” em que assumiu integral responsabilidade quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. nº 99725476 – pág. 10); alegam, ainda, que a constituição do consórcio tinha um fim específico, qual seja, a participação em licitações e contratação com o Poder Público, e, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666/93, há responsabilidade solidária “
dos integrantes pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
” (cf. Id. nº 99725476 – pág. 11); insurge-se contra os honorários advocatícios defendendo que “
deve-se observar o previsto no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser reformada integralmente a decisão proferida pelo Juízo de piso, para que seja determinando a condenação de 10% a 20% sobre o valor da causa atualizado
” (cf. Id. nº 99725476 – pág. 19).

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para “
inclusão do crédito da Agravada em sua integralidade
(R$ 757.626,35)”, fixando-se os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 99725476 – pág. 19).

A decisão proferida em 30.08.2021 admitiu a interposição do recurso e ordenou apenas seu regular processamento, já que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 100265482).

A agravada ofertou contrarrazões e em longo arrazoado afirmou que
“não se opõe ao pedido de inclusão integral do crédito pleiteado na ação de Impugnação de Crédito de nº 0019279-36.2018.811.0041”
(cf. Id. nº 103577960/963).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 107479980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos; conforme apregoa o art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, a “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger direito de cariz coletivo.

Rejeitado parcialmente o pedido de retificação do crédito em questão pelo Administrador Judicial quando da elaboração da segunda relação de credores, e por entender que a recusa não tinha amparo legal e documental, a agravada impugnou a relação de credores, pleiteando fosse o valor total de R$
757.626,35
inserido na relação com apoio em diversas notas fiscais (cf. Id. nº 99725485 – págs. 17/30), pleito que, inclusive, contou com a anuência das agravantes (cf. Id. nº 57779496 dos autos de origem).

Na sequência, o Administrador Judicial emitiu parecer pela impossibilidade da inclusão do crédito em seu valor integral, pois, segundo disse, a “
responsabilidade de cada consorciada, pode ser apurada de acordo com o percentual de participação estipulado no contrato de consórcio”
, e, após discorrer sobre a cota-parte de responsabilidade contratual assumida pelas agravantes no consórcio “
Campus

Universitário” (50%), o AJ
concluiu que não era cabível a retificação do valor do crédito no montante pretendido pela agravada (cf. Id. nº 60611262).

Sobreveio, então, a decisão hostilizada, que entendeu que, diante da constituição do Consórcio “
Campus

Universitário” (50%),
só era cabível a inclusão do crédito correspondente à cota-parte da obrigação assumida por elas quando da constituição daquele consórcio,
o que já havia sido admitido pelo AJ, e, assim, julgou improcedente a impugnação proposta pela agravada.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei nº 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONSÓRCIO DE EMPRESAS - LEI 6.404/76 - RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS - NULIDADE DO TÍTULO - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE ACEITE - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TÍTULO PROTESTADO . 1. (...). 2. O Consórcio, previsto nos arts. 278 e 279, da Lei nº 6.404/76, não possui personalidade jurídica, sendo de responsabilidade das empresas coligadas o adimplemento das obrigações por ele contraídas, 2. (..). (TJMG -15ª Câmara Cível - Apelação Cível

nº 1.0024.14.326576-7/001 – Rel. Des.
José Américo Martins da Costa - j
ulgamento em 01/10/2020 – DJE 06/11/2020)

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e
transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há
é presunção de solidariedade
entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade
quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. nº 99725476 – pág. 10), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão hostilizada, os créditos existentes em favor agravada foram constituídos no ano de 2014, e, embora as consorciadas tenham estipulado “
em 12/08/2014 (...), ‘em forma de memorando’, arquivado na JUCEMAT somente em
29/10/2018
(Id. 60612744 - Pág. 1/4), que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão”,
o fato de o “
referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros
” (cf. Id. nº 99725480 – pág. 8); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo
Consórcio “
Campus Universitário” (50%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, ainda, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade

“
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

No tocante aos honorários advocatícios, falecem as agravantes de interesse recursal, porquanto, a decisão condenou a agravada/impugnante ao pagamento dessa verba, ademais, nos termos do art.
18 do CPC, ninguém “
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022